Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014391-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP DO TJMT – DEPÓSITO INTEGRAL – IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – SUSPENSÃO NATURAL DA EXIGIBILIDADE PELO TRÂMITE ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A Vara Especializada de Execução Fiscal não possui competência para processar e julgar ações envolvendo débitos fiscais ainda não inscritos em dívida ativa, conforme expressa disposição da Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O simples fato de o débito impugnado possuir relação com outro já inscrito em dívida ativa não altera essa competência, uma vez que a norma regimental deve ser observada de forma sistemática e objetiva. O depósito integral do montante discutido, embora constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, não interfere na delimitação da competência jurisdicional. Ademais, enquanto o crédito permanecer em fase de julgamento administrativo, sua exigibilidade está naturalmente suspensa, afastando qualquer risco iminente de dano ao contribuinte.

2 - Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento c/c Pedido de Tutela de Recursal n. 1014391-23.2024.8.11.0000, interposto por PAULO SÉRGIO AGUIAR contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Vara de Execuções Fiscais – Gabinete II, que, em suma,
deferiu parcialmente
o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência nos autos de origem Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Antecipação de Tutela de Urgência n. 1015365-34.2024.8.11.0041, ajuizada por CIRINEU DE AGUIAR e Outros em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação declaratória de inexistência de débitos tributários oriundos de duas Notificações de Auto de Infração, sendo a primeira n. 401010001182018166, lavrada contra Cirineu de Aguiar, atualmente inserida na Dívida Ativa – CDA n. 2024506855, e a segunda n. 384170000562018178, lavrada contra Paulo Sergio Aguiar, que ainda não foi inserida na Dívida Ativa. O agravante pleiteia, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do débito não inscrito, mediante a realização de depósito judicial, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

O pedido de tutela provisória de urgência vindicado foi
deferido parcialmente
pelo togado singular para determinar a suspensão da exigibilidade apenas do débito já inscrito na dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 2024506855, por vislumbrar,
prima face
,
a presença dos requisitos autorizadores ao seu deferimento, especialmente porque a suspensão do débito mediante depósito do montante do débito tributário questionado decorre de direito subjetivo do contribuinte, cuja realização prescinde até mesmo de decisão judicial. Determinou, ainda, o julgador monocrático, que tal débito não constitua óbice para emissão de certidão de regularidade fiscal.

No que tange ao pedido de suspensão do débito da NAI n. 384170000562018178, lavrado contra Paulo Sérgio Aguiar, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, não estando referido débito inserido na dívida ativa, refoge da competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais analisar a matéria, nos termos da Resolução n. 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Por via de consequência, o magistrado determinou o levantamento da importância depositada em juízo com a finalidade de obter a suspensão do débito assinalado neste tópico. (Id. 216393664).

Não se conformando com essa situação, o agravante, PAULO SÉRGIO AGUIAR, recorre da interlocutória descrita, pugnando, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal (efeito ativo), defendendo sua imperiosa reforma, sob vários aspectos, a saber:

Inicialmente, faz constar que desde os idos de 1980 a família Aguiar desenvolve suas atividades agrícolas neste Estado de Mato Grosso.

Sustenta que as duas autuações fiscais decorrem da mesma operação de venda de caroço de algodão, realizada por meio de contrato formalizado por seu irmão Cirineu de Aguiar com a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda. Argumenta que, como coproprietários e parceiros agrícolas nas Fazendas Águia Dourada e Perdigão II, ambos são afetados pelos lançamentos tributários em questão e, por isso, a discussão sobre a exigibilidade dos créditos deve ocorrer em conjunto. O agravante aduz que a competência para analisar a questão deve ser fixada no Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, em razão da conexão entre as autuações.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi por mim indeferido, ao fundamento de que o Juízo da Vara de Execução Fiscal não possui competência para processar e julgar matéria relativa a débitos não inscritos em dívida ativa, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Destaquei, ainda, que o débito questionado pelo agravante encontra-se pendente de julgamento na esfera administrativa, o que afeta sua exigibilidade até o trânsito em julgado do respectivo processo administrativo (Id. 226786698).

Intimado, o Ente Público Fazendário apresentou contraminuta ao recurso, sede em que rebate as argumentações do agravante e elucida que o débito impugnado pelo agravante ainda está pendente de julgamento na esfera administrativa, o que reforça a ausência de urgência no pedido de suspensão da exigibilidade. Argumenta-se que o depósito judicial integral do débito não inscrito, embora previsto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, não se sobrepõe às regras de competência e não pode ser utilizado como fundamento para deslocamento da matéria para juízo inapto a apreciá-la.

Arremata, consignando que a manutenção da decisão agravada não gera qualquer prejuízo irreparável ao recorrente, pois, enquanto a discussão administrativa não for concluída, o crédito tributário permanece com sua exigibilidade suspensa.

Diante disso, as contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida em sua integralidade. (Id. 233325194).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público na causa, razão pela qual não interveio no mérito do recurso (Id. 244435185).

Após, voltaram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a controvérsia reside na possibilidade de o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade de débito fiscal ainda não inscrito em dívida ativa, diante do argumento de conexão entre os lançamentos tributários questionados.

Com efeito, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que o depósito do montante integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo um direito subjetivo do contribuinte. No entanto, a forma e o foro competente para essa discussão devem observar as normas de organização judiciária.

A Resolução nº 023/2013/TP do TJMT estabelece que a Vara Especializada de Execução Fiscal tenha competência exclusiva para "processar e julgar os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas e incidentes deles decorrentes, com a expressa exceção das demandas que envolvem débitos fiscais não inseridos em dívida ativa".

Ocorre que o débito tributário objeto do pedido de suspensão formulado pelo agravante ainda se encontra em fase de julgamento administrativo, o que, além de impedir sua exigibilidade, impede a análise da matéria pela Vara de Execução Fiscal, cuja atuação se restringe a débitos já constituídos e inscritos em dívida ativa.

Ademais, verifica-se que não há risco iminente de dano grave ou irreparável ao agravante. O próprio artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional prevê que a pendência de julgamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, enquanto o processo administrativo não for concluído, não há possibilidade de execução fiscal ou restrição patrimonial ao agravante. Dessa forma, a negativa de suspensão da exigibilidade pelo juízo de primeiro grau não compromete direitos do contribuinte e tampouco justifica a antecipação da tutela recursal pretendida.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade. A Vara de Execução Fiscal não possui competência para processar e julgar matéria relacionada a débitos ainda não inscritos em dívida ativa, conforme expressa disposição regimental. Além disso, não há risco iminente de prejuízo ao agravante, tendo em vista que a exigibilidade do crédito permanece suspensa até o trânsito em julgado do respectivo processo administrativo.

Dessa forma, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, voto pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025